Tribunal: TJMT
Processo: 1012649-78.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012649-78.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FAUSTINO PARANHOS DA SILVA - CPF: 161.718.881-68 (EMBARGANTE), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), FRANK ANTONIO DA SILVA - CPF: 487.257.901-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO WILLAMES CARDOSO LEITE - CPF: 023.818.243-67 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – SERVIDOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado, o que não é o caso do Embargante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por FAUSTINO PARANHOS DA SILVA contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Recurso de Apelação Cível, que à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo interposto pelo Embargante.

O Embargante sustenta que há omissão, obscuridade e contradição no v. acórdão.

Alega que a Câmara Julgadora foi omissa, pois não analisou sobre a aplicação do Tema 138 do STF ao caso, o qual estabelece a necessidade de abertura de Processo Administrativo para que haja anulação de ato administrativo.

Ressalta que sua estabilidade foi totalmente amparada pelo art. 280 da LC n.04/90.

Expõe que a sentença viola o princípio da boa-fé, da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e do fato consumado.

Diz que que ocorreu a prescrição para a Administração revogar seus atos.

Destaca que o artigo 24 da LINDB, por sua vez, veda a possibilidade de prevalência de outra orientação administrativa que não aquela “geral da época” de ocorrência dos fatos, demonstrada em diversos atos de natureza administrativa que conferem a generalidade requerida pela lei, em total consonância com os Princípios da Segurança Jurídica, Irretroatividade e Estado de Direito.

Salienta que deve ser observado seu pedido de reconvenção, para que se análise questões sobre seu direito previdenciário, bem como sobre o valor do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Ao final, pugna pelo provimento do presente aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados.

O Embargado intimado, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões (ID

41221966 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a
omissã
o a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

A decisão é
obscura
quando for ininteligível, por ser mal redigida ou ilegível, ou seja, quando a decisão não se encontra clara e objetiva.

Com efeito, a
contradição
que autoriza a oposição dos
embargos
de
declaração
é aquela
interna
ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte

(STJ, EDcl no REsp 1602681/ES).

Em relação da suposta alegação de que o aresto foi omisso, pois não aplicou ao caso a Repercussão Geral de Tema n. 138 do STF.

A repercussão suscitada dispõe sobre o fato de que ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

Analisando o acórdão embargado, não se verifica a omissão apontada pelo Embargante, ficou consignado no aresto que não há qualquer previsão legal que condicione o ajuizamento da ação civil pública à prévia instauração de processo administrativo.

A situação dos autos é diversa da tratada na repercussão geral.

No caso, o Ministério Público tem como objetivo obter a nulidade do ato administrativo por meio da decisão judicial, não se questiona o fato de a própria Administração anular seus atos.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – NÃO-CONFIGURAÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA – NULIDADE DA SENTENÇA POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT DA CF NO CARGO EM QUE O SERVIDOR OBTEVE O FAVOR CONSTITUCIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENDIDA CONVALIDAÇÃO PELA INÉRCIA DAS PARTES – [...]
O direito de ação é autônomo e as instâncias civil, penal e administrativa, como regra, são independentes entre si. Logo, a ausência de processo na via administrativa para apuração da legalidade de atos administrativos previamente à instauração de ação judicial pelo Ministério Público, não importa supressão de instância, ante a regra contida no art. 5o, XXXV, da CF, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição
.3. O art. 330, do CPC autoriza o julgamento antecipado da lide quando se tratar de matéria exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a prova já carreada aos autos mostrar-se suficiente à formação da convicção do julgador, o qual, a teor dos arts. 130 e 131, do mesmo diploma legal, é o destinatário das provas, cabendo-lhe decidir quanto à necessidade e utilidade de sua produção.4. Se, embora de fato e de direito, a matéria objeto dos autos – preenchimento dos requisitos para a obtenção de estabilidade extraordinária e de efetividade – não depende da produção de qualquer outra prova, senão daquela que acompanhou a petição inicial da ação civil pública, o caso é de se afastar a tese de que o julgamento antecipado da lide, levado a efeito pelo juiz a quo, importou em cerceamento de defesa do servidor. [...]
(TJMT, RAC n. 0026995-90.2013.8.11.0041, Ap 54624/2014, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015)

Depreende-se dos autos, que o Embargante não possuía 05 (cinco) anos ininterruptos de serviço prestados ao Estado de Mato Grosso até 5.10.1988, data de promulgação da Constituição Federal.

Para evitar desnecessária tautologia, trago parte do voto:

“[...]
o ingresso do Apelante na Assembleia Legislativa para exercício em cargo em comissão ocorreu em 15.06.1988, no cargo de “Oficial Legislativo”.

Em 29/11/1990 foi determinada a extinção do contrato de trabalho e houve a transformação de seu emprego em cargo estatutário (OS/MD/No027/90).

Todavia, denota-se que o Apelante Faustino sequer chegou a ser declarado, expressamente, estável no serviço público.

No “formulário de checklist para controle de vida funcional” (ID 17051502), consta no “item 3”, a anotação de que o apelante Faustino não possuía estabilidade.

Convém destacar, que o referido formulário é datado de 23 de junho de 2015.

Não bastasse, na ficha funcional (ID 17051510 - Pág. 16), vislumbra-se que no dia 24/04/2015, fora averbada o tempo de contribuição de período anterior ao seu ingresso na Assembleia Legislativa, em empresas privadas de 01.11.79 a 30.05.1985.

Após, na Prefeitura Municipal de Cuiabá de 11.06.1986 a 1o.11.1987.

No caso, o servidor não possuía 05 (cinco) anos ininterruptos de serviço prestados ao Estado de Mato Grosso até 5.10.1988, data de promulgação da Constituição Federal.

Aliás, para fins de estabilidade, além de não se pode somar o tempo de atividade pública exercido em outro ente federado, sequer em empresa privada, é clara a exigência dos 05 (cinco) anos, de forma ininterrupta, no momento da promulgação da CF
.

Aliás, para fins de estabilidade, além de não se pode somar o tempo de atividade pública exercido em outro ente federado, é clara a exigência dos 05 (cinco) anos, de forma ininterrupta, no momento da promulgação da CF.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA C/C RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CONCESSÃO DA ESTABILIDADE ESPECIAL OU EXCEPCIONAL - REQUISITOS DO ARTIGO 19, DO ADCT - EXERCÍCIO DE 05 (CINCO) ANOS DE SERVIÇO CONTÍNUO ATÉ A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NO MESMO ENTE FEDERATIVO - APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM OUTROS ENTES PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU AS ESTABILIDADES - DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL AFASTADO – INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL (ART. 40, § 13, DA CRFB) – APELOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSARIA. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 05.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito a estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício. Não cumprida a condição (concurso público) para a efetividade, tampouco preenchido o requisito da estabilidade excepcional, não há direito à aposentadoria pelo regime próprio de previdência. Apelos desprovidos. Sentença ratificada em remessa necessária.
(RAC 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

No tocante às alegações sobre haver estabilidade sem concurso público, nos termos do art. 280 da LC n.04/90; bem como sobre violação do princípio da boa-fé, da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana, da irretroatividade e do fato consumado ante a prescrição administrativa, também não merecem prosperar.

Isso porque, como exposto pela Turma Julgadora a pretensão do Ministério Público, com o ajuizamento da ação civil pública, é de desconstituir os atos administrativos que concederam estabilidade em cargos públicos de pessoas que não realizaram concurso público quando da promulgação da Constituição Federal, nos termos do art. 19 da ADCT.

Dessa forma, trata-se de ato inconstitucional, ou seja, que afronta a Constituição Federal, e, portanto, os institutos da prescrição e decadência não se aplicam; visto que, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional).

Destaco novamente trecho do aresto:

Por consequência, diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente a necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica, invocada pelos apelantes.

Ademais, os atos de que se discutem são administrativos, não tendo havido, em momento algum, decisão judicial, precária ou definitiva, reconhecendo o direito da servidora de ser agraciado com a estabilidade excepcional ou com a efetividade.

Outrossim, os atos que conferiram estabilidade excepcional e efetividade ao referido servidor, ainda que tenham sido praticados há mais de dez anos, não podem ser consolidados, pois são contrários à Constituição Federal e, portanto, nulos, ou seja, não se convalidam com o decurso do tempo.

Impende destacar, que é inadmissível a análise do pedido de reconvenção proposto pelo Embargante (referente à análise do seu direito previdenciário, bem como do valor do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS).

Isso porque o polo ativo é composto pelo Ministério Público, que não possui legitimidade para responder a pretensão veiculada na reconvenção.

Ante o exposto,
rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020